Tribunal: STF
Processo: HC 212296
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O impetrante, por intermédio da Petição/STF nº 13120/2022 (doc. 12), pleiteia a reconsideração da decisão pela qual neguei seguimento ao habeas corpus. Eis o teor do ato:



    “Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 568.312/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o § 5º do art. 171 do CP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que condiciona a ação penal por crime de estelionato à representação da vítima, não deve retroagir às hipóteses em que, após a vigência da referida alteração, já houver sido oferecida denúncia.



    Minha compreensão está alicerçada em entendimento firmado, no âmbito da Primeira Turma, no HC nº 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:



     



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI Nº 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal.



    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus.



    INDEFERIMENTO da ordem” (Primeira Turma, DJe de 4/11/20).



      



    No caso, conforme assentado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, a denúncia foi recebida em 31/7/2017 e a sentença foi proferida em 26/10/2018, momento no qual a norma processual em vigor definia a ação pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.”



    Alega não sanado o constrangimento ilegal consistente na incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Decido. 



    Consta dos autos que a prisão preventiva foi determinada não apenas em razão do não comparecimento do paciente aos atos processuais, pois considerou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva.



    Confira-se:



    “No caso em tela, observa-se que o paciente possui duas condenações pela prática de apropriação indébita qualificada e diversas ações em curso pela prática do mesmo delito e estelionatos, o que, a princípio, indica reiteração criminosa.



    Além disso, observa-se que a decretação da prisão preventiva foi bem fundamentada na r. sentença de fls. 10/15, justificada na garantia de aplicação da lei penal, uma vez que o paciente, embora solto, não compareceu a nenhum ato processual, situação que indica a necessidade de manutenção do cárcere.” (Doc. 4).



    Ressalte-se, por fim, que, ainda que superado o óbice assinalado, quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 23 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente